Tribunal: TCU
Processo: 008.624/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de autorização de fiscalização do tipo acompanhamento (ACOM), com o objetivo de consolidar os resultados do Fiscobras 2022, nos termos da nova estratégia aprovada pelo Acórdão-TCU-Plenário 716/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização para consolidação dos resultados do Fiscobras 2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização na modalidade Acompanhamento, assim como a constituição de processos apartados, um para cada Seinfra que irá subsidiar a realização do Fiscobras 2022, os quais, após instrução, devem ser apensados definitivamente ao processo originador para fins de consolidação e instrução pela Coordenação-Geral de Fiscalização de Infraestrutura. 9.2. restituir os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura para as providências administrativas pertinentes.